Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-13.2025.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000391-13.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDMILSON MORAES DA CRUZ - CPF: 062.306.351-43 (APELANTE), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO.
FATURAS
. DESNECESSIDADE DE CONTRATO FÍSICO. ENCARGOS REGULARMENTE DISCRIMINADOS. ÔNUS PROBATÓRIO CUMPRIDO PELO CREDOR. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
consumidor
contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por Banco Bradesco S.A., condenando o réu ao pagamento de débito de R$ 30.645,58, atualizado até 17/01/2025, oriundo do uso de cartão de crédito com pagamentos parciais e inadimplemento de faturas subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve formação válida da relação jurídica de cartão de crédito e se o conjunto probatório é suficiente para embasar a cobrança; e (
ii
) verificar se os encargos aplicados sobre o débito são legítimos ou abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial está instruída com documentos hábeis a demonstrar a contratação, o uso do cartão de crédito e a inadimplência, como faturas mensais identificadas, regulamento contratual e planilha de evolução da dívida, sendo desnecessária a apresentação de contrato físico assinado.

A jurisprudência dominante, inclusive do STJ, reconhece que faturas de cartão de crédito são meios suficientes para demonstrar a relação obrigacional e justificar a cobrança judicial.

O réu não impugna de forma específica os lançamentos constantes das faturas, limitando-se a alegações genéricas, sem apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

Os encargos financeiros — juros remuneratórios, mora, multa e tributos — estão expressamente discriminados nas faturas, em conformidade com as regras contratuais, não havendo prova de abusividade ou divergência entre os valores pactuados e cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A demonstração da contratação e inadimplemento em ações de cobrança por uso de cartão de crédito pode se dar por faturas mensais, histórico de pagamentos e planilha de cálculo, sendo desnecessário contrato físico assinado.

A ausência de impugnação específica dos lançamentos e encargos nas faturas caracteriza reconhecimento tácito da dívida e impede a inversão do ônus da prova.

Encargos contratuais regularmente discriminados em faturas e compatíveis com a operação de crédito são legítimos, não sendo cabível sua exclusão sem prova de abusividade concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §3º, 99, §3º, 373, I e II, e 85, §11; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1.601.462/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 10.04.2018;

TJMT, Ap.
Cív
. 1001055-52.2024.8.11.0096, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDMILSON MORAES DA CRUZ
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo Lúcio Santos
, da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., para condenar o réu ao pagamento do débito apurado na planilha de cálculo juntada pelo autor, no montante de R$ 30.645,58 (trinta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)
.

Na origem, sustentou a instituição financeira que o requerido aderiu ao contrato de cartão de crédito mediante desbloqueio e utilização do limite disponibilizado, realizando diversas operações e efetuando pagamentos parciais, vindo posteriormente a inadimplir as faturas, o que gerou a consolidação do débito cobrado. A inicial foi instruída com regulamento do cartão, faturas mensais e planilha de evolução do débito.

Citado, o réu apresentou contestação na qual, preliminarmente, arguiu a inépcia da petição inicial, ao argumento de ausência de contrato físico assinado e de documentos aptos a comprovar a bilateralidade da relação jurídica. No mérito, sustentou a inexistência de prova da contratação, da origem da dívida e da legitimidade dos encargos cobrados.

Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares e julgou procedente a ação, reconhecendo a suficiência do conjunto documental apresentado para demonstrar a relação jurídica, o uso do cartão e o inadimplemento.

Inconformado, o réu interpôs apelação reiterando a tese de inépcia da inicial e, no mérito, insistindo na alegada insuficiência probatória, sustentando que as faturas constituiriam documentos unilaterais incapazes de demonstrar a existência da obrigação.

Requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, pugna pelo afastamento dos juros, correção monetária e demais encargos incidentes sobre o débito.

Contrarrazões foram apresentadas,
oportunidade em que a parte apelada impugnou a concessão da justiça gratuita ao apelante
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parteapeladaarguiu preliminar impugnando a concessão de justiça gratuita à parte apelante,aduzindo que houve a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça.

No entanto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a condição financeira suficiente da parte que pleiteia a gratuidade da justiça. No presente caso, a parte apeladanão trouxe aos autos elementos que desconstituíssem a alegação da parte beneficiária.

Nesse sentido:

“[...] JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - PROVA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - INEXISTÊNCIA - ENCARGO DO IMPUGNANTE - BENEFÍCIO MANTIDO Convencendo-se o Magistrado acerca da alegada hipossuficiência financeira da parte autora e, pois, concedendo o benefício da gratuidade judiciária, é cabível a impugnação pela parte contrária, a quem compete, no entanto, "o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício" (JUNIOR, Nelson Nery; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 479). [...]”
(TJ-SC - APL: 03027682720188240040, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/01/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

Portanto, deve-se manter a concessão do benefício, pois a mera alegação desacompanhada de prova concreta de capacidade financeira para arcar com as despesas inerentes ao processo não é suficiente para revogá-lo.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
EDMILSON MORAES DA CRUZ
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo Lúcio Santos
, da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., para condenar o réu ao pagamento do débito apurado na planilha de cálculo juntada pelo autor, no montante de R$ 30.645,58 (trinta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), nos seguintes termos:

“Vistos.

Tratam os autos de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de EDMILSON MORAES DA CRUZ.

A instituição financeira afirma ser credora do requerido em razão do inadimplemento de obrigações decorrentes da utilização de cartão de crédito emitido em seu favor, apontando saldo devedor consolidado no valor de R$ 30.645,58, apurado na posição de 17/01/2025 e detalhado em planilha de evolução do débito juntada com a petição inicial, a qual discrimina os encargos aplicados, índices de atualização e incidência de juros e correção monetária desde o vencimento das faturas até o ajuizamento da demanda.

A causa de pedir repousa no uso reiterado do cartão de crédito pelo réu e na ausência de adimplemento integral das faturas mensalmente emitidas, cujo conteúdo foi demonstrado pelas cópias encaminhadas ao endereço do requerido e pelo regulamento contratual aplicável ao cartão, contendo as condições de utilização, encargos de financiamento, multas e juros incidentes em caso de pagamento parcial ou inadimplemento. Segundo o banco, as faturas revelam a realização de múltiplas compras e pagamentos parciais anteriores ao inadimplemento, evidenciando não só a contratação e o desbloqueio do cartão, como também a ciência e anuência do réu quanto às regras contratuais.

Na inicial, o autor sustenta que o réu, após utilizar o limite disponibilizado, deixou de quitar as faturas nos vencimentos contratados, entrando em mora automática nos termos do art. 397 do Código Civil. Requer a condenação ao pagamento do saldo devedor atualizado, acrescido de multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada fatura e correção monetária segundo os critérios previstos contratualmente, além de custas e honorários.

Foi proferida decisão determinando a citação do réu e designando audiência de tentativa de autocomposição, realizada em 01/09/2025, sem notícia de acordo. Constam nos autos diligências para citação, inclusive por via postal, até a efetiva localização do réu e apresentação de defesa.

O réu apresentou contestação em 01/09/2025. Em preliminar, postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Juntou declaração de hipossuficiência e cópia de sua CTPS para demonstrar renda mensal aproximada de R$ 2.883,00 como “consultor técnico comercial”, inferior a três
salários-mínimos
, sustentando que a gratuidade é presumida em favor da pessoa natural, nos termos do art. 98 do CPC.

Ainda em preliminar, arguiu inépcia da petição inicial, sob o argumento de que o banco não teria trazido aos autos o instrumento contratual específico nem o documento de adesão ao cartão de crédito que demonstrasse sua assinatura ou aceitação das condições gerais. Alegou que a ausência do instrumento e de extratos que demonstrem a origem e evolução da dívida impede a adequada compreensão do pedido e o exercício da ampla defesa, devendo a inicial ser indeferida nos termos do art. 485, I, do CPC. Fundamentou sua tese em julgados que consideram insuficiente a juntada isolada de faturas ou planilhas unilaterais em ações de cobrança de cartão de crédito.

No mérito, sustenta a ausência de demonstração cabal da contratação e da origem do saldo devedor, afirmando não haver prova de anuência aos encargos aplicados e que o banco não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Requer, portanto, a improcedência do pedido, e subsidiariamente, o afastamento de encargos reputados abusivos, como juros e multa, por ausência de comprovação da pactuação válida dessas cláusulas.

O autor apresentou impugnação à contestação em 18/09/2025, rebatendo a preliminar de inépcia e afirmando ter instruído a inicial com regulamento de uso do cartão, faturas expedidas em nome do réu e planilha de evolução do débito, suficientes para identificar a origem das despesas, os pagamentos parciais e o inadimplemento, comprovando a contratação e o uso do cartão, a mora e o montante devido. Sustenta que os encargos e taxas foram previamente informados ao consumidor, constando das próprias faturas, e que não há abusividade a ser reconhecida. Impugnou ainda o pedido de justiça gratuita, alegando que o padrão de consumo do réu é incompatível com a alegada miserabilidade.

Superada a fase postulatória, as partes foram intimadas a especificar provas. O réu limitou-se a requerer genericamente “todas as provas em direito admitidas”, sem indicar fatos determinados ou requerer perícia. O autor, por sua vez, afirmou que o acervo documental já demonstra a relação contratual, o inadimplemento e o valor atualizado do débito, requerendo o julgamento antecipado do mérito.

A controvérsia, assim, delimita-se nos seguintes pontos: a) concessão da gratuidade de justiça; b) alegada inépcia da inicial; c) existência da relação jurídica e responsabilidade pelo pagamento; d) suficiência e regularidade dos encargos aplicados; e) necessidade ou não de dilação probatória.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

1. QUESTÕES PROCESSUAIS

O processo está em ordem, com regular citação e apresentação de defesa tempestiva. Foi oportunizada tentativa de conciliação, sem êxito. Não se verificam nulidades processuais, irregularidades de representação ou ausência de pressupostos. Todos os requisitos de validade e desenvolvimento regular do processo estão presentes.

2. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO

2.1. Justiça gratuita

O réu pleiteia gratuidade judiciária com base no art. 98 do CPC, apresentando declaração de hipossuficiência e documentos que indicam remuneração mensal de R$ 2.883,00, quantia modesta para arcar com custas e honorários sem prejuízo da própria subsistência.

O autor impugnou o benefício, alegando que o padrão de consumo do réu e o montante do débito revelariam capacidade financeira.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. Cabe ao impugnante demonstrar o contrário, o que não ocorreu. Ausente prova concreta de capacidade econômica, defere-se a gratuidade judiciária, ressalvada eventual revogação futura se comprovada mudança de condição financeira.

2.2. Inépcia da inicial

A tese defensiva de inépcia não prospera.

A inicial descreve de forma clara a relação jurídica alegada, individualiza o devedor, indica o valor exato cobrado e
formula
pedido juridicamente possível. Além disso, veio instruída com documentação suficiente para demonstrar a contratação e a evolução da dívida: regulamento de utilização do cartão de crédito, faturas mensais emitidas em nome do réu e planilha de evolução do saldo, com discriminação dos encargos aplicados.

Esses elementos são aptos a evidenciar a relação negocial e o débito. A ausência de contrato físico assinado não invalida a pretensão quando comprovado o uso do cartão e o envio das faturas, circunstâncias que revelam adesão e conhecimento das condições contratuais.

A jurisprudência recente tem reconhecido que as faturas de cartão de crédito, acompanhadas de planilha de evolução do débito e comprovantes de pagamento parcial, são suficientes para demonstrar a contratação e o inadimplemento, dispensando a apresentação do contrato físico, desde que o conjunto documental permita identificar o titular e a origem do débito.

Dessa forma, a preliminar de inépcia é rejeitada.

3. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO (ART. 355, I, CPC)

As provas produzidas são exclusivamente documentais e suficientes para o julgamento da lide. Não há necessidade de dilação probatória, pois a controvérsia é essencialmente jurídica. Assim, procede-se ao julgamento antecipado do mérito, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

4. CONTROVÉRSIA E ÔNUS DA PROVA

Compete ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373, CPC).

O banco apresentou faturas detalhadas, regulamento contratual e planilha de cálculo demonstrando a origem e a evolução da dívida. O réu, por outro lado, não negou ter utilizado o cartão nem comprovou qualquer fato extintivo, limitando-se a impugnações genéricas e sem prova de quitação.

Assim, o autor se desincumbiu de seu ônus probatório, enquanto o réu não demonstrou fatos capazes de afastar a pretensão.

5. MÉRITO

Superadas as questões processuais, passa-se ao exame do núcleo controvertido, que reside na verificação da existência da relação jurídica de cartão de crédito entre as partes, do inadimplemento e da legitimidade dos encargos financeiros incluídos na planilha de cobrança.

Os documentos acostados revelam, com clareza, a constituição e o desenvolvimento da obrigação. As faturas demonstram o uso regular do cartão, a realização de compras e pagamentos parciais, seguidos de inadimplemento, o que deu origem ao saldo rotativo consolidado na planilha de cálculo apresentada, no valor de R$ 30.645,58, atualizado até 17/01/2025.

O cartão de crédito é instrumento de concessão de crédito pessoal, cuja adesão se consuma com o desbloqueio e o uso voluntário do limite disponibilizado. O comportamento do réu, ao utilizar o cartão e efetuar pagamentos parciais, demonstra adesão às condições contratuais e aceitação dos encargos previamente informados. A ausência de pagamento integral das faturas caracteriza mora automática, nos termos do art. 397 do Código Civil, tornando legítima a cobrança dos encargos moratórios e remuneratórios contratualmente previstos.

A alegação de abusividade não encontra respaldo. A defesa não apresentou prova concreta de excesso, tampouco cálculo alternativo ou elemento técnico que indicasse divergência entre os encargos aplicados e as taxas efetivamente pactuadas. As faturas evidenciam a transparência das condições financeiras, com indicação expressa das taxas mensais, encargos incidentes em caso de pagamento parcial e data de vencimento de cada obrigação.

A revisão judicial de cláusulas contratuais exige demonstração objetiva de desequilíbrio ou onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso. A mera invocação genérica de abusividade, desacompanhada de lastro probatório, não tem força para afastar a força obrigatória do contrato, especialmente quando a relação é documentada e o comportamento das partes demonstra ciência recíproca das condições pactuadas.

O conjunto probatório evidencia que o réu se beneficiou do crédito concedido e, ao deixar de adimplir as faturas subsequentes, violou os deveres de boa-fé e adimplemento leal. A dívida é líquida e exigível, composta de valores devidamente discriminados nas faturas e atualizados segundo critérios compatíveis com a natureza da operação.

Assim, restou comprovado: (i) o vínculo obrigacional entre as partes; (
ii
) a utilização efetiva do limite de crédito; (
iii
) o inadimplemento das faturas; e (
iv
) a correção e legitimidade do saldo apurado, formado conforme os parâmetros contratuais.

Nessa moldura, impõe-se o reconhecimento da exigibilidade integral do valor cobrado. O réu não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), e o conjunto documental apresentado satisfaz plenamente o encargo probatório do credor.

O valor de R$ 30.645,58, consolidado em 17/01/2025, reflete a soma das faturas inadimplidas, atualizada e acrescida de juros de 1% ao mês e multa de 2%, conforme previsto contratualmente e permitido pela legislação civil. A correção monetária deve seguir os índices utilizados na planilha, garantindo a preservação do valor real do crédito.

Dessa forma, a pretensão é procedente. O débito é certo, líquido e exigível, e os documentos produzidos constituem prova plena da obrigação e da mora.

6. Conclusão e sucumbência

Diante do exposto, reconhece-se a procedência do pedido.

O réu deve pagar ao autor o valor indicado na planilha de cálculo — R$ 30.645,58 — acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde os vencimentos das faturas inadimplidas, além de multa contratual de 2% quando prevista.

As custas e honorários são de responsabilidade do réu vencido, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, conforme o art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

DISPOSITIVO

1. JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por BANCO BRADESCO S.A., para CONDENAR o réu EDMILSON MORAES DA CRUZ ao pagamento do débito apurado na planilha de cálculo juntada pelo autor, no montante de R$ 30.645,58 (trinta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), na posição de 17/01/2025, acrescido de correção monetária pelos mesmos índices utilizados na planilha, desde o vencimento de cada fatura inadimplida até o efetivo pagamento, com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, quando contratualmente prevista.

2. CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade enquanto perdurar a gratuidade de justiça.

Por conseguinte,EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
”

Pois bem.

Em sede recursal, o apelante sustenta, em síntese, a inépcia da petição inicial e a inexistência de prova da relação jurídica, ao argumento de que a cobrança estaria fundada exclusivamente em faturas produzidas de forma unilateral, inexistindo contrato físico ou qualquer outro documento apto a demonstrar a bilateralidade do negócio jurídico.

A preliminar de inépcia da inicial, contudo, confunde-se integralmente com o mérito da controvérsia, uma vez que a alegada deficiência documental constitui, na verdade, o próprio fundamento da insurgência quanto à inexistência da relação obrigacional, razão pela qual sua análise será realizada conjuntamente com o exame do mérito recursal.

No mérito, não assiste razão ao apelante.

É firme a jurisprudência pátria no sentido de que, nas ações de cobrança envolvendo débitos de cartão de crédito,
é dispensável a juntada do contrato físico ou instrumento formal assinado
, desde que o autor instrua a inicial com documentos capazes de evidenciar a disponibilização do crédito, o uso do cartão e a evolução do débito, o que pode ser demonstrado por meio das faturas mensais. Trata-se, afinal, de contrato de adesão, cuja formação ocorre, em regra, por meios eletrônicos, telefônicos ou mediante simples desbloqueio e utilização do cartão, inexistindo exigência legal de formalização escrita.

Em caso análogo, já assentou este Relator:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONTRATO FÍSICO. FATURAS E HISTÓRICO DE PAGAMENTOS COMO PROVA SUFICIENTE DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DO AUTOR (CPC, ART. 373, I) SATISFEITO. QUESTÕES SOBRE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS NÃO APRECIADAS NA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A ação de cobrança exige do autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), podendo ser instruída por qualquer meio lícito que evidencie a relação jurídica e a inadimplência.
Os contratos de cartão de crédito, típicos contratos de adesão, podem ser celebrados por meios diversos (telefone, internet, desbloqueio), não sendo indispensável instrumento físico assinado
. As faturas apresentadas, contendo identificação do titular, registro de pagamentos automáticos, parcelamentos e evolução consistente da dívida, configuram prova suficiente da contratação e do uso do cartão de crédito, em conformidade com a jurisprudência do STJ (
AgInt
no REsp 1.601.462/SP e
AgInt
no
AREsp
1.220 .453/RS). O apelado não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a impugnações genéricas
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010555220248110096, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2025)

No caso concreto, as faturas acostadas aos autos não se limitam a simples extratos genéricos ou desprovidos de individualização. Ao contrário, identificam de forma clara o titular do cartão, o número do cartão (ainda que mascarado), o endereço do consumidor, o limite de crédito concedido e a respectiva bandeira, além de consignarem histórico detalhado da evolução do saldo devedor ao longo de diversos períodos de faturamento.

Verifica-se, ainda, que os documentos demonstram a incidência de encargos típicos da utilização do crédito e da inadimplência, tais como juros remuneratórios, juros de mora, multa contratual, IOF diário e adicional, bem como a utilização do crédito rotativo e do parcelamento automático de fatura. Tais lançamentos não surgem de forma autônoma ou arbitrária, mas decorrem, necessariamente, de operações pretéritas realizadas com o cartão, revelando o efetivo uso do crédito colocado à disposição do consumidor.

Corrobora esse conjunto probatório a planilha de cálculo apresentada pelo autor juntamente com a inicial, na qual se evidencia a atualização do débito de forma coerente com os valores constantes das faturas, permitindo a perfeita compreensão da origem, da evolução e do montante exigido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou ser "
admissível o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos
." (STJ -
AgInt
no REsp: 1601462 SP 2016/0119701-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2018)

E
mbora a parte ré tenha requerido a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal, o fez de forma genérica, sem a indicação de fatos específicos a serem demonstrados, tampouco sem delimitar de que modo tais meios probatórios
seriam
aptos a infirmar os lançamentos constantes das faturas ou a afastar a existência da relação jurídica. Não houve impugnação individualizada das operações, nem indicação de controvérsia fática concreta que justificasse a dilação probatória.

Ora, a
simples negativa genérica, desacompanhada de demonstração mínima de pertinência e utilidade da prova requerida, não é suficiente para afastar a eficácia probatória do conjunto documental apresentado pelo autor, ônus que incumbia ao réu, na forma do art. 373, inciso II, do CPC.

No caso em apreço, é possível constatar que a alegação defensiva apresentada pelo réu não veio acompanhada de impugnação específica dos lançamentos constantes das faturas. O apelante não individualizou operações supostamente indevidas, não indicou períodos específicos de contestação, tampouco apontou inconsistências concretas nos valores cobrados. Limitou-se, em verdade, a negar genericamente a contratação e a existência da relação jurídica, sem infirmar, de modo objetivo, os documentos apresentados pelo autor.

Cumpre ressaltar que não se exige, para a procedência da ação de cobrança, prova exauriente típica da fase executiva, mas apenas demonstração suficiente, em sede de cognição, da relação jurídica obrigacional e do inadimplemento, requisitos que se encontram plenamente atendidos no caso dos autos.

Nesse contexto, alinhando-se ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, conclui-se que a instituição financeira se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que o apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer circunstância apta a infirmar a cobrança.

Superada a tese de inexistência da relação jurídica, também não merece acolhimento o pedido alternativo de afastamento dos juros, correção monetária e demais encargos incidentes sobre o débito.

Conforme se extrai das faturas juntadas aos autos, os encargos financeiros aplicados encontram-se expressamente discriminados, com indicação das taxas mensais e anuais, do custo efetivo total, da incidência de juros remuneratórios, juros de mora, multa contratual e tributos, de modo a evidenciar a transparência das condições financeiras da operação. Tais informações constam das próprias faturas encaminhadas ao titular do cartão, sendo inerentes à modalidade de crédito utilizada.

Ademais, a adesão às condições contratuais decorre do próprio uso do cartão de crédito e da opção pelo pagamento parcial da fatura ou pela utilização do crédito rotativo e do parcelamento automático, circunstâncias que importam aceitação das regras previamente informadas. A ausência de instrumento físico assinado não afasta a validade das cláusulas financeiras quando demonstrada a utilização do serviço e a ciência das condições aplicáveis.

Ressalte-se que a parte ré não apontou, de forma específica, qualquer cláusula abusiva, tampouco apresentou cálculo alternativo ou elemento técnico apto a demonstrar excesso na cobrança. A mera alegação genérica de ausência de consentimento ou de abusividade, desacompanhada de prova mínima, não autoriza a intervenção judicial para afastamento de encargos regularmente aplicados, sob pena de indevida revisão contratual sem lastro probatório.

Assim, inexistindo demonstração de ilegalidade ou abusividade concreta, mantém-se a incidência dos juros, correção monetária e demais encargos nos termos praticados, razão pela qual também deve ser rejeitado o pedido alternativo formulado pelo apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte requerida, mantendo inalterada a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal em relação à parte apelante, por se tratar de pessoa beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026